Tribunal: TJES
Processo: 0022583-31.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022583-31.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: MARIA DA PENHA ROCHA ASSIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo da Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022583-31.2016.8.08.0030

EMBARGANTE
: MARIA DA PENHA ROCHA ASSIS

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 4986144) por meio do qual esta egrégia Câmara

deu provimento aos Recursos de Apelação para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante (ID 5915609) alega que o “
acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar acerca da questão de suma importância arguida pelo embargante atinente ao fato de que a distribuição dos custos concernentes ao exercício da jurisdição é abalizada pelo princípio da causalidade, o qual impõe à parte vencida e que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com o pagamento das despesas da espécie, conforme dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil
”.

Ocorre que a questão da responsabilidade pelos ônus da sucumbência foi expressamente analisada, inclusive quanto ao Princípio da Causalidade, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Ocorre que, no presente caso, se encontra presente outro motivo que importa na impossibilidade de condenação não apenas do Estado, mas também do Município, a arcarem com os ônus da sucumbência.

[...]

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o Princípio da Sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil. Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários, quando, então, se evidencia a utilidade do Princípio da Causalidade

[...]

Dessa forma, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

No presente caso, inexistem provas no sentido de que o Município se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, constando, inclusive, na petição inicial que a parte autora não pleiteou a medida na esfera administrativa em razão da sua urgência da internação e da incidência do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.

[...]

Neste contexto, forçoso concluir que o Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.

Assim, não há que se falar em omissão quanto à aplicação do Princípio da Causalidade, restando claro que o presente recurso objetiva, sob o argumento da existência de omissão, rediscutir os fundamentos do acórdão, com a intenção de fazer prevalecer a opinião da Embargante acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão e tentativa de discutir o mérito do que restou decidido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.